Tribunal: TJMT
Processo: 1018723-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018723-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THIAGO HUASCAR SANTANA VIDAL - CPF: 991.606.501-25 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HUASCAR SANTANA VIDAL - CPF: 991.606.501-25 (ADVOGADO), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), ADAO FRANCISCO ALVES - CPF: 604.334.851-91 (PACIENTE), PEDRO CONCEIÇÃO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO INDEFERIDA NA ORIGEM – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA POR APROXIMADAMENTE 20 ANOS – INTENÇÃO MANIFESTA DE FRUSTRAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – 3. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 282, INCISO I, DO CPP – 4. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO

PUNITIVA – IMPERTINÊNCIA – PACIENTE CITADO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 366 DO CPP E SÚMULA 415 DO STJ – 5. COVID-19
– RISCO DE CONTAMINAÇÃO –RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – GRUPO DE RISCO – FALTA DE PROVA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Evidencia-se escorreita e imperativa a manutenção da custódia preventiva, quando a decisão do juízo
a quo
tem fundamento concreto no resguardo à aplicação da lei penal, diante da notável predisposição do paciente a evadir-se do distrito da culpa após a prática delituosa, permanecendo foragido por aproximadamente 20 anos.

2.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
.

4. C
onfigurada a situação versada no art. 366 do CPP, é automática a suspensão do processo e do prazo prescricional, todavia, conforme determina a Súmula 415 do STJ,
“O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada
”.

Nesse panorama, sendo de 30 anos a pena máxima cominada ao crime de Homicídio qualificado,
o prazo da respectiva prescrição é de 20 anos, conforme dispõe o
art
. 109, I, do CP. Dessa maneira, computando-se o tempo decorrido antes da suspensão do prazo prescricional, somado àquele que fluiu após o processo retomar o curso normal, conclui-se que o delito não foi alcançado pela prescrição.

5. O risco trazido pela pandemia da COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar a revogação da custódia, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o Paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco elencado na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ônus do qual ele não se desincumbiu,
in casu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Adão Francisco Alves
, contra coação ilegal atribuída ao MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, considerando a decisão em que o pedido para revogar da prisão preventiva formulado em favor do paciente, foi indeferido.

O Impetrante sustenta, em apertada síntese,
a)
a inidoneidade da motivação do
decisum;
b)
a existência de predicados pessoais favoráveis do Paciente;
c)
a suficiência das medidas cautelares alternativas ao cárcere;
d)
a ocorrência da prescrição;
e)
a inserção do paciente às hipóteses de concessão da liberdade em decorrência do risco de contaminação do COVID-19.

Deste modo, busca a concessão da ordem,
in limine
, a fim de que seja
revogada a prisão preventiva
. No
mérito
, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
(Id. 56702975).

Anexou documentos (Id. 56702979/56702997).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 57313999).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 57979460).

Por sua vez, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 58312464):

HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR SÃO INIDÔNEOS, SOBRETUDO, CONSIDERANDO A CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. ADEMAIS, ASSEVERADO A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS; A SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE, PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP; A OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. E, POR FIM, A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, ALIADA ÀS RECOMENDAÇÕES DO CNJ E ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA JUSTIFICA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE AO PACIENTE – INACOLHIMENTO – A
FUGA DO DISTRITO DA CULPA
, COMPROVADAMENTE DEMONSTRADA, É FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE A EMBASAR A ORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, POIS DEMONSTRA QUE O RÉU ESTAVA TENTANDO FURTAR-SE À AÇÃO DA JUSTIÇA. NO CASO, O CRIME COMETIDO OCORREU NO ANO DE 1999 E O PACIENTE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS A SUA PRÁTICA, TANTO QUE A AUTORIDADE POLICIAL SEQUER CONSEGUIU INTERROGÁ-LO. ALÉM DISSO, OFERECIDA A DENÚNCIA,
TENTOU-SE CITÁ-LO E INTIMÁ-LO POR EDITAL, PORÉM, NÃO COMPARECEU AOS AUTOS E NEM TAMPOUCO CONSTITUIU ADVOGADO
, DE TAL SORTE QUE O MESMO SÓ FOI
LOCALIZADO E PRESO, MAIS DE VINTE ANOS DEPOIS, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO
, E EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO IMPETRADO SOB O FUNDAMENTO DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - EVENTUAIS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO SÃO GARANTIDORAS DE DIREITO À SOLTURA, MERECENDO SER DEVIDAMENTE VALORADAS, CONSIDERANDO AS PARTICULARIDADES QUE ENVOLVEM O CASO EM CONCRETO. POR FIM, A MERA ALEGAÇÃO, DE FORMA ISOLADA E EM ABSTRATO, DE SUPERLOTAÇÃO E CONSEQUENTE INSALUBRIDADE DO AMBIENTE CARCERÁRIO AONDE ENCONTRA-SE PRESO,
SEM A DEMONSTRAÇÃO DE RISCO AUMENTADO ESPECÍFICO AO PACIENTE
, NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO APTO A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DE SUA SITUAÇÃO PRISIONAL, QUE ESTÁ CALCADA NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ESPECIALMENTE DIANTE DO RISCO DE FUGA –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020